Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717009-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA PACIENTE: PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Fabienne de Oliveira Pereira, em favor de Paulo Henrique França da Costa, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que indeferiu pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de corréus, nos autos da ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001 (ID 25978678). Consta dos autos que a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC recebeu denúncia anônima sobre a atuação de uma organização criminosa que “roubava bancos pela internet”, da qual seriam integrantes o paciente Paulo Henrique França da Costa e as pessoas de Ana Flávia dos Santos Teixeira, Glaydstone Godoy de Morais, Bruna Alves de Morais, Paulo Henrique da Silva Ferreira e Henlly Rego do Vale. Iniciada a investigação, colheram-se indícios da prática de crimes de furto mediante fraude, praticados pela internet, além do crime de lavagem de valores, com movimentação de vultosas somas em dinheiro, envolvendo um grande número de pessoas físicas, além de pessoas jurídicas, abertas com a finalidade de ocultar valores oriundos das atividades ilícitas. Ainda segundo a investigação, alguns integrantes da organização criminosa são responsáveis por emprestar contas bancárias para recebimento de valores fraudulentos, realizando saques em real e/ou em dólar, ou realizando transferências para integrantes da organização, enquanto outros ficam incumbidos de recrutar esses possíveis beneficiários do recebimento de fraudes. Em decisão datada de 10/09/2020, a autoridade impetrada prorrogou a interceptação do fluxo de comunicações de alguns telefones, deferiu os pedidos de interceptação de comunicações telefônicas de mais alguns prefixos e de quebra de sigilo bancário e fiscal de investigados, determinou a suspensão de contas e serviços de pagamento em máquinas de cartão de investigados, deferiu a busca e apreensão em residência e empresas vinculados aos representados, determinou o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras vinculadas aos CPFs e CNPJs dos envolvidos, ordenou a quebra de sigilo dos dados cadastrais telemáticos de e-mails utilizados pela organização criminosa, bem como decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados (autos do pedido de prisão preventiva no 0726136-23.2020.8.07.0001). A prisão preventiva dos investigados Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, Renaulty Thomas de Souza Melo e Marcelo Nascimento da Silva foi decretada em 09/09/2020, nos autos do pedido de prisão preventiva no 0726137-08.2020.8.07.0001. A impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente em 17/09/2020. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Tarcisio Barbosa de Paula, Emmanuel Hildemberg Nunes da Silva, Ildete da Silva da Mata, Lais Karolina Dantas Pinheiro, Marcelo Nascimento da Silva, Miguel Arcanjo dos Santos de Assis, Wellington Lopes da Silva, vulgo “Cowboy”, Adamo Carvalho de Araujo, Ariclenes Alves Seixas, Bruna Alves de Morais, Christian Rodrigues Soares, Eduardo Ribeiro Gomes, Glaydstone Godoy de Morais, vulgo “Doido”, “Êre”, “Greyd” e “Tokyo”, Henlly Rêgo do Vale, Jairo da Silva Rodovalho, Jaqueline Rodrigues da Cruz, Leandro Batista da Nunciação e Silva, vulgo “Gordão” e “Berlim”, Lucas Ribeiro Bragança, vulgo “Nerd”, Lucas Rocha da Cruz, Mailon Souza Oliveira, vulgo “Abimael”, Matheus Rodrigues da Cruz, vulgo “Kako”, Paulo Henrique da Silva Ferreira, vulgo “Big Big” e “Paulin”, o paciente Paulo Henrique França da Costa, vulgo “PH”, Paulo Vitor Peres da Paixão, vulgo “Barba”, Polyana da Silva Ferreira, Vanda Maria da Silva Freitas, Alkyanna Marques Soares, Fernando Godoy Moreira Dias, vulgo “Godoy”, Michael Noberto da Lima Silva, Franklin Barbosa Borges, Leila Cristina Santos Amarante e Renaulty Thomas de Souza Melo, vulgo “Tomate”. A denúncia descreve o crime de organização criminosa, bem como oito crimes de furto mediante fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais. O crime de organização criminosa é descrito na denúncia nos seguintes termos: “Em data inicial que não se sabe precisar até setembro de 2020, em diversos locais do Brasil, entre os quais Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, vulgo “FRANGO”, ARICLENES ALVES DE SEIXAS, vulgo “SINGAPURA”, BRUNA ALVES DE MORAIS, CHRISTIAN RODRIGUES SOARES, EDUARDO RIBEIRO GOMES, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, vulgos “DOIDO”, “ERÊ”, “GREYD” e “TOKYO”, HENLLY RÊGO DO VALE, JAIRO DA SILVA RODOVALHO, JAQUELINE RODRIGUES DA CRUZ, LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA, vulgo GORDÃO e BERLIM, LUCAS RIBEIRO BRAGANÇA, vulgo “NERD”, LUCAS ROCHA DA CRUZ, MAILON SOUZA OLIVEIRA, vulgo “ABIMAEL”, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ, vulgo “KAKO”, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, vulgo “BIG BIG” ou “PAULIN”, PAULO VITOR PERES DA PAIXÃO, vulgo “BARBA”, POLYANA DA SILVA FERREIRA, VANDA MARIA DA SILVA FREITAS, EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA e MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ALKYANNA MARQUES SOARES, RENAULTY THOMAS DE SOUZA MELO, vulgo “TOMATE”, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais. A reunião criminosa, duradoura e habitual na prática de crimes, composta por pelo menos 23 pessoas, era estruturalmente ordenada e se caracterizava pela divisão de tarefas. Seus membros ora atuavam dedicadamente ao seu encargo ilícito, ora revezavam-se nas funções. Alguns dos membros eram responsáveis pela obtenção e repasse das chamadas “Infos”, que são os dados de contas bancárias (dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações) obtidos das vítimas por meio de programas de computador criados para essa finalidade. A obtenção originária de tais dados compete ao programador (ou coder), que cria o programa para obter as informações bancárias (“Info”). A obtenção das “Infos” era o passo inicial para a prática dos furtos, já que somente a partir da obtenção prévia de tais informações era possível acessar as contas para, posteriormente, obter-se da vítima, se necessário, outra credencial de segurança – e.g. o QR Code para realizar as operações bancárias. Com essas informações fraudulentamente obtidas das vítimas, os criminosos acessavam a conta e realizam a subtração. Outros dedicavam-se ao recrutamento de titulares de contas bancárias dispostas a cedê-las, mediante o pagamento de uma comissão, para o recebimento dos valores subtraídos das contas das vítimas, sendo que, ora os próprios titulares operavam a conta, ora cediam o cartão e a senha para que o próprio recrutador fizesse a operação. As transferências da conta da vítima eram fracionadas entre vários titulares de contas de destino, a fim de dificultar a atuação dos órgãos de controle e facilitar os posteriores atos de lavagem. Parte dos membros também se incumbia de proceder à lavagem de capitais, seja repassando os valores das contas das pessoas que recebiam as quantias das vítimas por meio de pagamento de boletos, transferências bancárias e saques, ou simulação de compras via cartão em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online vinculadas a pessoas jurídicas do grupo (introdução e dissimulação/mascaramento dos ativos. As movimentações bancárias nas contas do grupo criminoso são absolutamente atípicas e sem qualquer lastro lícito. Nesse sentido, registre-se o teor do relatório técnico n° 001/2020/ (fls. 383 e ss. dos autos físicos), que, em levantamento sobre vínculos empregatícios e exploração de atividade empresarial dos envolvidos, revelou que nenhum dos integrantes possui qualquer atividade que justifique, minimamente, as vultosas quantias movimentadas. Do mesmo modo, as pessoas jurídicas vinculadas ao grupo criminoso se prestavam somente a mascarar a origem ilícita dos valores recebidos. As compras em máquinas pin pad dessas empresas eram simuladas e não revertiam em nenhum serviço prestado ou produto vendido. Os furtos eram praticados mediante fraude, consistente em obter fraudulentamente os dados bancários da vítima, via técnicas de informática e engenharia social, bem como em concurso de pessoas, haja vista a presença necessária de, ao menos, dois integrantes, o responsável pela realização da operação bancária que importava na subtração, e o titular da conta destinatária dos valores (na prática, verifica-se que mais de dois agentes participavam de cada empreitada). Reitere-se que a operação financeira propriamente dita não era realizada pela vítima, mas pelos criminosos. Esses, já dispondo dos dados necessários ao acesso à conta bancária (“Info”) e eventual credencial de segurança (e.g. QR Code), efetuavam a operação. Eram, portanto, os criminosos que efetivamente subtraiam da conta da vítima o valor. Ato contínuo à subtração, a quantia auferida era ocultada pela simulação de compras em máquinas pin pad ou serviços de pagamento online, por saques de moeda estrangeira em terminais de autoatendimento ou por sucessivas transferências bancárias. [...]”. Em relação ao paciente, a denúncia ressaltou que deixou de denunciá-lo novamente pelo crime de organização criminosa em atenção ao princípio do non bis idem, porque já responde a ação penal “em que é acusado por diversos furtos mediante fraude e concurso de pessoas dessa mesma natureza (Ação Penal no 0733062-54.2019.8.07.0001), sendo que a organização criminosa citada naqueles autos nada mais é do que uma ‘fatia’ da que fora descoberta com o deslinde das apurações levadas a efeito na presente investigação”. Oportuno registrar a denúncia, quanto a esse ponto: “DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, vulgo “PH”, é outro importante integrante da organização, exercendo, dentro da cadeia de comando da ORCRIM, posição de liderança em relação a parte dos integrantes. PAULO FRANÇA coordena as atividades criminosas da ORCRIM, reportando-se a GLAYDSTONE. É responsável por administrar as contas recrutadas, além dos próprios recrutadores, e de participar ativamente nos furtos mediante fraude em concurso cometidos pelo grupo, operando as contas bancárias dos recrutados, membros da ORCRIM ou arregimentados. PAULO FRANÇA tem diversos diálogos com diversos integrantes da ORCRIM, em que trata de pedidos de dados de contas bancárias de beneficiários (“placas”), para o recebimento de valores ilícitos, troca de imagens de cartões e extratos bancários, em que se verifica o produto de fraude no valor de R$ 48.746,33 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), imagens de cartões, dólares sacados, extratos bancários de beneficiários e print de conversa sobre um furto de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); imagens de comprovantes de DOC de quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para ela, provenientes da conta da empresa IDEIAL MENEGASSI, além de imagens de saques em moeda estrangeira (dólar) Chama a atenção a disponibilidade de PAULO FRANÇA no fornecimento das chamadas “placas”, contas bancárias destinatárias dos valores subtraídos, conforme se constata no diálogo com FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, vulgo GODOY, em que este pergunta a PAULO FRANÇA se ele tem “placas”, ao que o interlocutor responde em áudio: “Tenho, mano. Tenho, ué. Você sabe que eu tenho.”, pedindo que GODOY arrume uma “ponte” (conta de passagem usada para transferir rapidamente os valores a outra, a fim de distanciar o produto do crime de sua origem e evitar o bloqueio e o estorno). Nessa conversa, GODOY recebe as credenciais bancárias para onde ele transferiria R$10.000,00. Registre-se que PAULO FRANÇA está preso preventivamente e responde ação penal em que é acusado por diversos furtos mediante fraude e concurso de pessoas dessa mesma natureza (Ação Penal no 0733062-54.2019.8.07.0001), sendo que a organização criminosa citada naqueles autos nada mais é do que uma “fatia” da que fora descoberta com o deslinde das apurações levadas a efeito na presente investigação. Por essa razão – já estar sendo processo como integrante da ORCRIM – em prestígio ao non bis in idem, não será denunciado novamente como integrante da organização. [..]” (ID 25978685, p. 43/44) Assim, a denúncia atribuiu ao paciente a prática de 08 (oito) crimes de furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas e de 07 (sete) delitos de lavagem de capitais, previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e do artigo 1o, §1o, inciso II e §4o, da Lei n.o 9.613/1998. Neste habeas corpus, a impetrante alega ser o caso de extensão ao paciente dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus, argumentando haver similitude nas condições de todos os acusados soltos com o paciente, cuja prova dos autos demonstram que ele não exerce papel de liderança, de modo que também deve ser colocado em liberdade à luz dos princípios da presunção de inocência, isonomia e razoabilidade. Sustenta que a manutenção da prisão cautelar do paciente está fundamentada na sua periculosidade, verificada a partir do vínculo direto com a suposta organização criminosa e por sua função exercida dentro do grupo, bem como pelo risco de reiteração delitiva. Todavia, defende que a vinculação e função exercida pelo paciente é a mesma de outros corréus, que também possuem antecedentes criminais, e que, ainda que a função dele esteja acima da de outros denunciados, não há como dizer que ele possui papel de liderança diferente ou mais grave de outros corréus, de modo que alega ser injusta e ilegal a manutenção de sua prisão que já se estende por mais de oito meses. Aduz que o relatório de indiciamento aponta a similitude das funções exercidas pelo paciente e outros corréus e que, em juízo, “o policial Ulisses reafirmou em seu depoimento que durante a investigação ficou evidenciado que o paciente exerce a mesma função dos corréus Matheus, Leandro, Ariclenes e Alkyanna na suposta organização, conforme mídia em anexo, restando evidente a similitude fático-processual”. Ressalta que as condutas imputadas ao paciente ocorreram no ano de 2019, estando ausente a contemporaneidade dos fatos. Registra que o paciente tem domicílio certo e possui uma filha menor que é dependente de seus cuidados e sustento, a qual, diante da sua prolongada constrição cautelar, vive atualmente com os avós. Alega que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública a ponto de justificar a prisão cautelar, medida a ser aplicada de forma excepcional conforme Recomendação no 62/2020 – CNJ, sendo suficientes e adequadas ao caso as medidas cautelares alternativas. Pede o deferimento da liminar para colocar o paciente em liberdade, diante da similitude fático-processual com os demais corréus que tiveram suas prisões preventivas revogadas e por não mais estarem configurados os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. No mérito, pede a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente ou para que seja substituída por medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Neste habeas corpus, a Defesa do paciente Paulo Henrique França da Costa se insurge contra a decisão que manteve a sua prisão preventiva, indeferindo os pedidos de revogação da prisão cautelar e de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de alguns dos corréus (ID 25978678). A decisão, cujos efeitos se pretende a extensão com base no disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, revogou a prisão preventiva de alguns corréus, ao fundamento de que a reprovabilidade do comportamento deles não mais justificava a manutenção do encarceramento. Para tanto, a autoridade impetrada considerou diversos fatores para decidir quais os acusados faziam jus, naquela fase processual, à revogação da prisão, tendo em vista a reprovabilidade do comportamento de cada um, bem como “o tempo de prisão provisória, além da incompatibilidade da restrição da liberdade com o regime prisional a ser futuramente fixado, dadas as circunstâncias pessoais e processuais verificadas, em especial a primariedade. Tudo à luz do princípio da razoabilidade.”. Em relação ao paciente, o Juízo a quo justificou a manutenção da sua prisão preventiva nos seguintes termos: “ressalto, porém, que tais fundamentos não se aplicam aos réus Glaydstone Godoy de Morais e Paulo Henrique França da Costa, pelo menos por enquanto, haja vista as investigações apontarem no sentido de que exerciam papel de liderança na organização. Conforme ressaltado em decisões anteriores, o modus operandi empregado denota que o grupo era dotado de alto grau de estruturação, apresentando sincronia na subtração dos valores das vítimas e na realização de atos de lavagem de dinheiro. A custódia cautelar, neste caso, mostra-se relevante em função do destemor exacerbado, demonstrado pelos referidos denunciados, que estariam atuando de forma profissional, com sério risco de reiteração delitiva” (ID 25978681). Já a decisão que apreciou o pedido de extensão, indeferiu o pleito com base na seguinte fundamentação: “A periculosidade concreta do requerente, portanto, deriva da vinculação direta à suposta organização criminosa voltada para a prática de um elevado números de crimes, bem como da sua função exercida dentro do grupo, que ostenta audácia e destemor. Neste passo, os antecedentes criminais de Paulo França não operam em seu favor (ID 74426488) e corroboram o risco de reiteração delitiva, o qual só será eficazmente refreado pela manutenção do cárcere.” (ID 25978678). Na audiência de instrução realizada no dia 17/05/2021, a Defesa do paciente reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido ao fundamento de permanecer incólume a motivação que ensejou a sua decretação. Observa-se, portanto, que a decisão cujos efeitos se visam estender distinguiu a situação fático-jurídica entre o paciente e os demais corréus. Em que pese a alegação da Defesa de que o papel exercido pelo paciente na organização criminosa não destoa dos demais corréus que tiveram suas prisões preventivas revogadas, é certo que a questão não se evidencia de plano, pois, não obstante registrar que o depoimento da testemunha Ulisses corrobora sua afirmação, é certo que a instrução criminal não conta exclusivamente com o aludido depoimento, sendo a prova oral produzida extensa, haja vista tratar-se de 31 denunciados, bem como várias testemunhas e vítimas, além de farta prova documental, inclusive interceptação de comunicações telefônicas e quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal dos acusados, não comportando o habeas corpus a análise aprofundada de provas. Ademais, a própria denúncia narra o papel de comando exercido pelo paciente, destacando que ele “é outro importante integrante da organização, exercendo, dentro da cadeia de comando da ORCRIM, posição de liderança em relação a parte dos integrantes”. E em relação aos antecedentes penais, o paciente possui condenação por crime de furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, além de responder a ação penal também pelo mesmo delito e lavagem de dinheiro (ID 25988961), indicando que faz da prática desses tipos de crimes o seu meio de vida. Conforme se observa neste juízo de delibação, a situação jurídica do paciente não é idêntica a dos corréus que tiveram a prisão preventiva revogada, uma vez haver elementos que indiquem que ele exerce papel de liderança na organização criminosa, além de reiterar na prática de idênticos delitos ora apurados, demostrando periculosidade acentuada, não sendo o caso, portanto, de estender os efeitos da decisão pretendida. E não se verifica, em princípio, que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo grau de comando e articulação que atuava para o êxito no cometimento, em tese, de diversos crimes de furto mediante fraude e lavagem do dinheiro subtraído de várias vítimas, prática essa reiterada, já que responde a outros processos com similar modus operandi. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, Processo Eletrônico DJe-275, Divulg 11-12-2019, Public 12-12-2019). Ressalte-se, ainda, que está presente o requisito de contemporaneidade, por se tratar de prática de crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro supostamente praticados por organização criminosa, demandando tempo para a apuração e levantamento dos supostos autores, além de que os elementos dos autos revelam a prática de crimes recentes pela organização e que estavam sob investigação, a qual pode ser considerada, inclusive, rápida, sobretudo diante da complexidade dos delitos e da participação de muitos envolvidos para dificultar elucidação dos crimes pelas autoridades. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador